Tribunal: TJES
Processo: 5013548-15.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013548-15.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ADALVINO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA IMPUGNADA. FALTA DE PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco C6 Consignado S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Adalvino do Nascimento em ação sobre contrato bancário. A sentença determinou a restituição simples de valores descontados indevidamente e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se cabe ao magistrado determinar, de ofício, a realização de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade de assinatura em contrato bancário; (ii) estabelecer se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples; e (iii) analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de dialeticidade recursal, uma vez que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e da sentença analisada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura no contrato bancário recai sobre a instituição financeira, conforme os arts. 373, II, e 429, II, do CPC, não sendo atribuição do magistrado determinar, de ofício, a realização de prova pericial.

O banco não comprovou a autenticidade da assinatura do apelado, tampouco demonstrou regularidade da contratação, sendo responsável pelos danos causados, em razão do disposto na Súmula 479 do STJ e no Tema 466 do STJ.

A restituição foi corretamente fixada de forma simples, pois não houve comprovação de má-fé por parte do banco, evitando reforma prejudicial da sentença.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais é adequado, considerando os precedentes e o método bifásico adotado pelo STJ para a fixação do quantum indenizatório.

A atualização monetária pelo IPCA e os juros pela taxa SELIC, conforme fixados na sentença, estão em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus de comprovar a autenticidade de assinatura em contrato bancário impugnada recai sobre a instituição financeira.

A devolução de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé.

A indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando os precedentes judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 429, II; CC, arts. 398 e 406; CDC, art. 14, § 3º, I; Súmula 479/STJ; Temas 466 e 1061/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/10/2017; AgInt no AREsp 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/11/2022; REsp 1511072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 13/05/2016.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5013548-15.2023.8.08.0030

APELANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADO
: ADALVINO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado suscita, em sede preliminar, afronta ao princípio da dialeticidade recursal no recurso apresentado, tendo em vista que se tratam de fundamentos já apresentados em defesa, inexistindo impugnação ao comando sentencial.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos arts. 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo STJ já definiu que a similitude da peça recursal com petição juntada aos autos, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

Assim, como há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, constato a existência de impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
, de modo que não merece prosperar o intento trazido na presente preliminar.

Diante do exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Superado tal ponto e estando presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da ação ajuizada por
ADALVINO DO NASCIMENTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora.

Em seu recurso (id. nº 10242845), o recorrente sustenta a inobservância do dever do juízo em determinar prova pericial grafotécnica, pois diante da dúvida sobre a autenticidade da assinatura nos contratos, caberia ao magistrado determinar de ofício a realização da prova pericial, conforme os artigos 370 e 375 do CPC, em respeito à busca pela verdade material.

No mais, assevera a incorreta interpretação do Tema nº 1.061 do STJ, uma vez que não é obrigatório que a prova da autenticidade seja exclusivamente por meio de perícia grafotécnica, sendo válidas outras provas idôneas, como o laudo técnico apresentado pelo Banco, salientando a ocorrência da convalidação tácita do contrato, eis que os valores provenientes dos empréstimos foram depositados na conta do apelado, sem que houvesse tentativa de devolução, configurando aceitação do negócio jurídico.

Ainda, defende que foram desconsideradas as provas da regularidade da contratação, pois foram apresentados documentos como contratos assinados, comprovante de crédito e identidade da parte recorrida no ato da contratação, os quais não foram adequadamente valorados, registrando, também, que jamais foi contatado pela parte para resolver a questão, o que compromete a caracterização do dano moral.

No mais, afirma que os descontos e valores foram percebidos muito tempo antes do ajuizamento da demanda, o que contradiz a narrativa de urgência e prejuízo, assim como aduz que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título da dano moral é desproporcional, considerando a ausência de provas concretas de abalo moral significativo, pedindo, por fim, que seja afastada a devolução em dobro dos importes cobrados e que o termo inicial da correção monetária e dos juros incidentes sobre o dano moral seja a data do arbitramento.

Muito bem. Examinando o acervo probatório, possível constatar que, em
19 de janeiro de 2021 e 22 de abril de 2021
, foram elaborados contratos de crédito consignado, representados pelas cédulas de crédito bancário nºs 010015622021 e 010018542718, emitidos pelo banco apelante em nome do consumidor apelado, no qual consta previsão expressa de que os descontos seriam realizados diretamente no benefício previdenciário deste último, o que, de fato, veio a ocorrer a partir dos meses de
março e junho de 2021
, como se vê dos id’s. nº 10242798 a 10242801.

Dessa forma, pelo que se constata, embora o banco recorrente tenha elaborado o contrato em questão a ser firmado com o recorrido, não logrou comprovar que este tenha, voluntariamente, anuído com a contratação.

Vale frisar que, segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Friso que muito embora o julgador, com base nos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento, possa determinar as provas pertinentes à instrução do processo, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, não se pode lhe imputar um dever que cabe às próprias partes.

Isso porque, sendo questionada a autenticidade da assinatura lançada no contrato em referência, cabia ao banco recorrente requerer a produção de provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois sendo a parte que produziu o contrato, era seu dever comprovar a autenticidade, mas não o fez.

Constato que a instituição financeira apelante também se insurgiu com relação à determinação de devolução em dobro dos valores descontados da conta bancária do recorrido, sob o argumento de que não houve pagamento indevido ou de má-fé.

Ocorre que, examinando com acuidade o feito, constato ter o magistrado de primeiro grau se limitado a determinar a restituição de forma simples, e não em dobro, dos importes descontados, o que deve ser mantido, inclusive para evitar a reforma prejudicial da sentença recorrida.

No mais, entendo que deve ser mantida a condenação da instituição financeira a indenizar os danos morais suportados pela consumidora.

A legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial e não restando comprovada a presença de qualquer causa excludente de responsabilidade, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao
quantum
indenizatório arbitrado, seguindo a ideia do Colendo STJ, que vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), entendo que o importe deve ser mantido no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois está alinhado aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 4. É inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. (Apelação Cível 5003879-29.2022.8.08.0011, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 11/11/2023).

[...] 5. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. [...] (Apelação Cível 5002482-57.2021.8.08.0014, Rel. Des. Subst.
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, Órgão julgador PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 17/08/2023).

Por fim, com relação à incidência de juros e correção monetária na condenação por danos morais, não vejo motivos para acolher a tese trazida pelo recorrente, eis que decidiu com acerto o MM. Juiz
a quo
ao estabelecê-los, a começar pela atualização monetária: “
pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária
”.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/02/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões